Tribunal: TJMT
Processo: 1007713-94.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007713-94.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Procuração, Legitimidade para a Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO), J L A MARTINS - EPP - CNPJ: 00.654.636/0001-57 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (EMBARGADO), MICHAEL HEBERT MATHEUS - CPF: 889.082.241-49 (EMBARGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por J L A MARTINS - EPP em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1007713-94.2021.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS DO DEVEDOR” onde litiga com PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A E OUTRO perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 14907867 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 150115689 que a decisão proferida, consigna-se que o Recurso interposto ID. 86183972, encontra-se cheio de pontos extremamente importantes, os quais tem-se que ter uma notória e detalhada atenção, uma vez que devemo-nos nos ater nas ordens dos acontecimentos, pois, para sua conveniência a parte Embargada ficou omissa quanto aos detalhes, haja vista saber que com eles o rumo das decisões poderiam ser divergentes daquilo que anseia, e, ainda, o acórdão não foi especifico quanto a tais pontos;

Aduz que a parte Embargada, na pessoa do Sr. Michael Heber Matheus, não teria sido citada, pois como já repetidas vezes dito, não teria o advogado da parte Embargada legitimidade legal para tal ato, e sim, tão somente para representação da empresa real devedora da execução, a porto seguro, haja vista que, embora comparecimento espontâneo do executado aos autos possa suprir a citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC, existe a exceção, que é justamente o objeto da discussão, em especial por ser algo pacificado pelo STJ quanto a possibilidade de recebimento de citação;

Requer seja recebido e provido o presente agravo, cumprindo as formalidades legais, com a consequente saneamento das omissões e obscuridades existentes no acórdão proferido, para que seja retirada a aplicabilidade dos honorários/multa impostas a parte embargante, haja vista que a parte embargada não possuía/possui poderes para recebimento de citação, confrontando o artigo 105 do Código de Processo Civil, decisões do TJMT e principalmente no STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.

Diante do disposto no artigo 76, do CPC, não verificada a regularidade da representação da parte deverá ser intimada para a regularização da representação processual, o que sequer chegou a ocorrer, tendo sido apresentada procuração espontaneamente pelo causídico em 10/12/2020, o que sana o vício ocorrido e convalida os atos praticados.

Ainda que não se mantenha esse entendimento e haja a necessidade de juntada de procuração com poderes específicos para receber citação (art. 105, do CPC), tendo em vista que não houve intimação para tal regularização, o vício se mantem sanável a qualquer tempo, bastando ao causídico trazer referido documento aos autos.

Cabível a fixação de honorários de sucumbência em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ocasionando a exclusão de um dos litisconsortes passivos, em valor fixado com base no parâmetro estabelecido no parágrafo único do art. 338 do Código de Processo Civil.

Por fim, há de se ressaltar que só depois de acolhida a preliminar de ilegitimidade (28/10/2020) é que a parte exequente/agravante requereu a desistência da execução em face do Sócio Diretor da Empresa, Sr. MICHAEL HERBERT MATHEUS, pugnando pela sua exclusão do polo passivo (26/11/2020).

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução nº. 1002487-15.2020.8.11.0010, proposta por J L A MARTINS EPP em face de PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e seu Diretor Presidente MICHAEL HERBERT MATHEUS, alegando ser credora dos executados da quantia de R$ 4.359.406,39 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e trinta e nove centavos), fundada em 03 (três) contratos de Compra e Vendas antecipadas de Açúcar, não cumpridos na sua integralidade.

Determinada a citação dos executados, o ato foi cumprido com relação à executada PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, no dia 16/09/2020, conforme Certidão do Oficial de Justiça juntada do ID 39074266.

Inobstante a ausência de citação de MICHAEL HERBERT MATHEUS, ambos os executados, em 06/10/2020, opuseram os Embargos à Execução nº. 1002845-77.2020.8.11.0010, alegando, em preliminar, a ilegitimidade passiva de MICHAEL HEBER MATHEUS, ante a ausência de qualquer garantia prestada na condição de contratante, fiador, garantidor, avalista, ou qualquer outra qualificação que legitime a sua inclusão no polo passivo da execução.

Nos autos dos Embargos à Execução, em 28/10/2020, o magistrado a quo entendeu por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão do executado MICHAEL HEBERT MATHEUS do polo passivo da execução.

Em 26/11/2020, a parte exequente peticionou nos autos da execução informando a desistência da execução em face do Sócio Diretor da Empresa, Sr. MICHAEL HERBERT MATHEUS, requerendo sua exclusão do polo passivo.

Arguiu que a pessoa do Sr. Michael não foi citada para responder a Ação, nem mesmo sua citação foi espontânea, sendo que o Advogado e procurador da Porto Seguro, Sr. LEANDRO ALVES JACARANDÁ, possui poderes tão somente para representar a referida empresa.

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ, advogado constituído de PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, opôs embargos declaratórios alegando a omissão do Juízo quanto à fixação dos honorários advocatícios em decorrência da referida exclusão, previstos no art. 85, §2º do CPC.

Ao analisar os aclaratórios, o Magistrado singular vislumbrou que, de fato, na decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio Michael, não houve a fixação de honorários advocatícios.

Todavia, entendeu que os honorários devidos não são aqueles previstos no art. 85, §2º, do CPC, como quer o embargante, mas sim aqueles previstos no art. 338 do CPC, ante ao princípio da especialidade.

Assim, acolheu em parte os aclaratórios para fixar os honorários advocatícios em 3% (três por cento) do valor da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC, o que motivou a interposição do agravo de instrumento nº. 1026512-25.2020.811.0000 pelo causídico, o qual foi julgado desprovido e o acórdão transitou em julgado em 10/06/2021.

Concomitantemente, a parte exequente/embargada opôs embargos de declaração alegando vícios na decisão e requerendo sua correção a fim de reconhecer a não obrigatoriedade de arcar com os honorários sucumbenciais, eis que o ora embargante não detinha poderes para devida e legal representação.

Quando do julgamento dos aclaratórios, o juiz a quo entendeu por rejeitá-los, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento pela exequente/embargada.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A uma, porque o comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.

A duas, porque o vício de ausência de procuração, alegado pela exequente/embargada para justificar a não obrigatoriedade de arcar com os honorários sucumbenciais, é sanável.

Diante do disposto no artigo 76 do CPC não verificada a regularidade da representação da parte deverá ser intimada para a regularização da representação processual, o que sequer chegou a ocorrer, tendo sido apresentada procuração espontaneamente pelo causídico em 10/12/2020 (ID 45639347 e 45639349), o que sana o vício ocorrido e convalida os atos praticados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. ADMISSIBILIDADE DA PEÇA EXORDIAL. VALIDADE DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO ATUALIZADA JUNTADA APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUE CONSTITUI VÍCIO SANÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. CONVALIDAÇÃO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INSTRUMENTO DE OUTORGA DOTADO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGOS 654 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEFEITOS OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM DIFICULTAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA. SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO PARA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.RECURSO CONHECIDO PROVIDO.” (TJ-PR, Apelação Cível nº. 0000825-76.2020.8.16.0177, Rel.: juíza de direito substituta em segundo grau CRISTIANE SANTOS LEITE, 14ª Câmara Cível, Julgado em 21.03.2022). Destaquei.

Ainda que não se mantenha esse entendimento e haja a necessidade de juntada de procuração com poderes específicos para receber citação (art. 105, do CPC), tendo em vista que não houve intimação para tal regularização, o vício se mantem sanável a qualquer tempo, bastando ao causídico que traga referido documento aos autos.

Lado outro, necessário esclarecer o cabimento da fixação de honorários de sucumbência em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ocasionando a exclusão de um dos litisconsortes passivos.

Com relação ao valor da verba, este deve ser fixado com base no parâmetro estabelecido no parágrafo único do art. 338 do Código de Processo Civil, entre 3% e 5% do valor da causa.

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º.”

No caso dos autos, o Magistrado de piso entendeu pela aplicação do princípio da especialidade para fixar os honorários advocatícios com base no art. 338, do CPC, em detrimento do art. 85, § 2º, do mesmo Códex.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. I - Constatando-se a interposição do recurso dentro do prazo legal, rejeita-se a preliminar de intempestividade arguida. I - Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva de determinados réus, com a consequente exclusão dos litisconsortes, é cabível a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios. II - A gratuidade judicial não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas suspende a exigibilidade das verbas. Inteligência do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. III - Ausente o caráter protelatório da conduta dos demandantes ou dolo processual em seus requerimentos até então apresentados nos autos, não há falar-se em condenação às penas de litigância de má-fé”. (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0105.15.041503-9/002, Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. ROL DO ARTIGO 1.015 CPC. REJEITADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. ANUÊNCIA DO AUTOR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INTELIGENCIA DO ARTIGO 338 DO CPC. - Ainda que o recurso pleiteie o afastamento da condenação em honorários advocatícios em razão da exclusão de litisconsorte, a decisão recorrida é impugnável, haja vista que tal condenação decorre unicamente da exclusão dos litisconsortes passivos, hipótese prevista no rol do artigo 1.015, inciso VII, do CPC de 2015. Além disso, em recente entendimento, o Superior Tribunal de Justiça adotou a tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015, não havendo mais falar em rol restritivo. - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de exclusão de litisconsorte passivo, ainda que tenha a anuência da parte autora, devendo, todavia, os honorários serem fixados em observância ao percentual fixado no artigo 338, parágrafo único, do CPC”. (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0079.13.041861-3/001, Relator: Des. Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019)

Por fim, há de se ressaltar que só depois de acolhida a preliminar de ilegitimidade (28/10/2020) é que a parte exequente/agravante requereu a desistência da execução em face do Sócio Diretor da Empresa, Sr. MICHAEL HERBERT MATHEUS, pugnando pela sua exclusão do polo passivo (26/11/2020).

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Em tempo, determino a intimação do causídico da agravada para regularizar a representação nos autos dos Embargos à Execução, juntando procuração ad judicia com poderes específicos para receber citação.

É como voto.

O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.

Diante do disposto no artigo 76, do CPC, não verificada a regularidade da representação da parte deverá ser intimada para a regularização da representação processual, o que sequer chegou a ocorrer, tendo sido apresentada procuração espontaneamente pelo causídico em 10/12/2020, o que sana o vício ocorrido e convalida os atos praticados.

Ainda que não se mantenha esse entendimento e haja a necessidade de juntada de procuração com poderes específicos para receber citação (art. 105, do CPC), tendo em vista que não houve intimação para tal regularização, o vício se mantem sanável a qualquer tempo, bastando ao causídico trazer referido documento aos autos.

Cabível a fixação de honorários de sucumbência em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ocasionando a exclusão de um dos litisconsortes passivos, em valor fixado com base no parâmetro estabelecido no parágrafo único do art. 338 do Código de Processo Civil.

Por fim, há de se ressaltar que só depois de acolhida a preliminar de ilegitimidade (28/10/2020) é que a parte exequente/agravante requereu a desistência da execução em face do Sócio Diretor da Empresa, Sr. MICHAEL HERBERT MATHEUS, pugnando pela sua exclusão do polo passivo (26/11/2020).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022